Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720090-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVARE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, PLANALTO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à petição inicial para excluir do polo passivo a segunda requerida, ao argumento de que o contrato foi firmado apenas com a primeira requerida e que eventual ação indenizatória ou obrigação de fazer somente alcançará as obrigações firmadas pela contratante. A agravante relata ter celebrado com a primeira ré, ora agravada, contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial, com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, cujo objeto era a reestruturação administrativa, financeira e comercial da contratante. Informa que a primeira agravada era uma operadora de planos de saúde que apresentava quadro de profundo endividamento e estrutura administrativa obsoleta, razão pela qual está em regime de direção fiscal por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Narra que o contrato celebrado entre as partes sofreu alterações por meio de dois termos aditivos, oportunidade em que foi estabelecida em favor da agravante, como remuneração por êxito, uma cláusula de opção de compra no patamar de 33% das quotas de Saúde Sim. Afirma que a primeira agravada resolveu rescindir unilateralmente o contrato, ao argumento de que a agravante não estaria cumprindo as obrigações contratuais. Alega que a primeira agravada contratou a agravante, recebeu os serviços, o aporte de conhecimento e know-how, beneficiou-se dos relacionamentos intermediados e depois rescindiu o contrato para não pagar a remuneração vinculada ao êxito que fora contratada. Relata que a primeira e a segunda agravadas possuem vínculo contratual e que existem indícios de existe grupo econômico de fato entre as duas empresas, razão pela qual ingressou com tutela cautelar em caráter antecedente para prevenir esvaziamento patrimonial da primeira agravante e assegurar seu ressarcimento. Sustenta que a tutela cautelar visa conter qualquer tentativa de esvaziamento patrimonial da primeira agravada com o auxílio da segunda agravada por meio da transferência dos beneficiários de sua carteira para outras operadoras de planos de saúde com contrato com a segunda agravada. Enfatiza que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que o agir das duas agravadas oferece substancioso risco ao resultado útil do processo. Ressalta que, além de terem um laço contratual de elevada interdependência de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, as duas agravadas agem em típico grupo econômico de fato e que podem se valer dessa posição para promover o esvaziamento do plano de saúde operado pela primeira agravada por meio da migração de seus beneficiários para outros planos de saúde administrados pela segunda agravada. Argumenta que, se as medidas cautelares não alcançarem a segunda agravada, integrante do mesmo grupo econômico de fato da primeira ré, pouco ou quase nada restará à agravante ao fim do pleito de condenação indenizatória a ser ajuizado. Defende a existência de substanciais e numerosos elementos que apontam para a configuração de atuação em conserto das duas empresas. Tece considerações a respeito do papel das administradoras de benefícios e das operadoras de planos de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a segunda agravada seja reincluída no polo passivo da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que haja a reinclusão da segunda agravada no polo passivo. Preparo regular (ID 17272631 e 17272632). Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o seu conhecimento (ID 17530278). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor: “Emende-se a inicial para: (...) b) excluir do polo passivo a segunda requerida, eis que o contrato foi firmado somente com a primeira requerida, motivo pelo qual eventual ação indenizatório ou e obrigação de fazer somente poderá alcança as obrigações firmadas pela contratante. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurgem o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada simplesmente intimou o réu a recolher sua cota dos honorários periciais. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, vez que a decisão não possui nenhum conteúdo decisório capaz de desafiar o agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1130975, 07091697120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido. (Acórdão n.1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à petição inicial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator